Tribunal: TCU
Processo: 006.701/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) COMANDO DA 6a REGIÃO MILITAR em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Apuração de Dano ao Erário em razão da utilização irregular do FUSEx, pela Sra Sueli Duarte da Silva, pelo qual foi responsabilizada a pensionista Cleonice Duarte da Silva e sua Filha. (no da TCE no sistema: 1879/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7043/2025-TCU-Primeira Câmara Vista esta proposta para corrigir inexatidão material verificada no Acórdão 3948/2025-TCU-Primeira Câmara , os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c a súmula TCU 145, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 3948/2025-TCU-Primeira Câmara , para que, mantidos os demais termos da deliberação, no subitem 9.1, onde se lê : "9.1. (...) o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo de Saúde do Exército (FuSEx) , nos termos do (...) " leia-se : "9.1. (...) o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional , nos termos do (...) ". 1. Processo TC- Processo 006.701/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cleonice Duarte da Silva (XXX.630.105-XX - falecida); Sueli Duarte da Silva Alves (XXX.547.285-XX). 1.2. Unidade: Comando da 6a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos. 1.6. Representação legal: Marcos Duarte da Silva (não advogado), representando o espólio de Cleonice Duarte da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.